Tribunal: TJMT
Processo: 1052695-25.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052695-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), AMARILDO DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 961.687.301-68 (RECORRIDO), ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1052695-25.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Amarildo de Oliveira Gonçalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. AUXÍLIO FARDAMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.

TEMA 04 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, tendo em vista o protocolo de processo administrativo, fato este que interrompe o prazo prescricional.

2. Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 que:

“Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento”.

3. Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

4. A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 E 2019 – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 que:

“Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento. ”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003530-45.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, publicado no DJE 07/06/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2018 – TERCEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 que:

“Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento. ”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001986-42.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, publicado no DJE 03/06/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2018 – PRIMEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 que:

“Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento. ”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o art. 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018295-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2021, publicado no DJE 30/11/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 E JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE AJUDA FARDAMENTO REFERENTE A 2016, 2017 E 2018 PELO PROMOVENTE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC – PROMOÇÃO A CABO – FATO INCONTROVERSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A, DA LC 231/2005 – DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO – ARTIGOS 128 E 129 DA LEI COMPLEMENTAR N° 555/2014 – RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior, pois se refere aos anos de 2016 a 2018.

Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar nº 231/2005).

Conforme o artigo 79 da Lei Complementar Estadual n.º 231/2005 “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

Deve ser aplicada a Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação”.

A realização da promoção é fato incontroverso nos autos, já que afirmada pela parte promovente e não contestada pela parte promovida, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil), motivo pelo qual faz jus ao seu recebimento.

Com efeito, mostra-se devido o pagamento da ajuda fardamento (anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 com fulcro no artigo 129, da Lei Complementar n.º 555/2014, pois não restou abarcada pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo pelo E. TJMT.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1006640-55.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 23/09/2021)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAIS MILITARES – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO AUXÍLIO UNIFORME REFERENTE AO ANO DE 2014 – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO ESTADO –PLEITO DE AJUDA FARDAMENTO REFERENTE A 2016, 2017 E 2018 PELOS PROMOVENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC – PROMOÇÃO A MAJOR – FATO INCONTROVERSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A, DA LC 231/2005 – DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO – ARTIGOS 128 E 129 DA LEI COMPLEMENTAR N° 555/2014 – RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS NO CASO ESPECÍFICO – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS PROMOVENTES PROVIDO E RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO.

A ADI Estadual n.º 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior, pois se refere aos anos de 2016 a 2018.

Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar nº 231/2005).

Conforme o artigo 79 da Lei Complementar Estadual n.º 231/2005 “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

Deve ser aplicada a Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação”.

A realização da promoção é fato incontroverso nos autos, já que afirmada pela parte promovente e não contestada pela parte promovida, nos termos do artigo 374, III, do Código de Processo Civil), motivo pelo qual faz jus ao seu recebimento.

Com efeito, mostra-se devido o pagamento da ajuda fardamento (anual) no importe de 30% (trinta por cento) referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 com fulcro no artigo 129, da Lei Complementar n.º 555/2014, pois não restou abarcada pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo pelo E. TJMT.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso dos promoventes provido.

Recurso do promovido desprovido

(N.U 1004138-46.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, publicado no DJE 12/09/2021)

5. No mesmo sentido das jurisprudências acima colacionadas, a Turma Recursal de Mato Grosso, em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência- TEMA 04, nos autos PJe n. 1007231-80.2020.8.11.0001, decisão colegiada proferida em 09/11/2022, elaborou ENUNCIADO no seguinte sentido, nos termos do voto do relator:
“Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”.
Eis a ementa do julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – AUXÍLIO
FARDAMENTO
– PLEITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – ANOS 2016, 2017 E 2018 – QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA – O RECEBIMENTO DA AJUDA
FARDAMENTO
INDEPENDE DE
COMPROVAÇÃO
DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO – DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI ENTRE AS TURMAS RECURSAIS – PROVIMENTO. 1 - Uniformização do entendimento de que “Para o recebimento do auxílio
fardamento
previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de
comprovação
de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”.
2 - Caso em que o acórdão recorrido não observa o entendimento uniformizado.
3 - Incidente de uniformização provido.

(N.U 1007231-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

6. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“De acordo com os argumentos supracitados, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento do auxílio fardamento, nos termos do art. 129, da LC n° 555/2014 (30% do subsídio), referente aos anos de 2016 a 2019, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil..”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024